Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-70.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006958-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALDIR MATOS CAMPOS - CPF: 716.466.051-44 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– PROGRESSÃO DE REGIME – MANUTENÇÃO NO SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DA FALTA GRAVE – ALEGAÇÃO – AGRAVANTE QUE FOI PRESO FAZENDO USO DA TORNOZELEIRA – JUSTIFICATIVA INFUNDADA – REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU MEDIDAS IMPOSTAS PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DEFEITO NO EQUIPAMENTO OCASIONADO POR DESÍDIA E FALTA DE ZELO DO AGRAVANTE – JURISPRUDÊNCIAS – IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DA FALTA GRAVE –
RECURSO DESPROVIDO.

O reeducando que faz uso do monitoramento eletrônico, deve além de manter o equipamento no local em que fora instalado, ter zelo por este, para que assim possa ocorrer a devida fiscalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Waldir Matos Campos
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0002748-08.2013.8.11.0021, que regrediu de regime o agravante, vez que este descumpriu as regras do monitoramento eletrônico.

Em suas razões (Id. 84753473 – fls. 66/71), requer seja determinado
“como tempo de pena efetivamente cumprida o período de 31/07/2020 a 24/12/2020, pois evidenciada a boa-fé do Agravante WALDIR MATOS CAMPOS, que, além de trabalhar por todo o período, continuou a portar o equipamento de monitoração, mesmo sem saber que havia cessado a comunicação. ”

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, que manifestou-se pelo improvimento do agravo em execução (Id. 84753473 – fls. 84/86).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id.
84753473 – fls. 90
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição, Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 89923975):

“
SUMÁRIO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NEGADA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO NO SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO PELA DESCONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE. INVIABILIDADE. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU AS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NO EQUIPAMENTO POR DESÍDIA DO AGRAVANTE E POR AUSÊNCIA DE ZELO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Waldir Matos Campos
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0002748-08.2013.8.11.0021, que regrediu de regime o agravante, vez que este descumpriu as regras do monitoramento eletrônico.

Trago a decisão da autoridade judiciária (Id. 65015488 – fl. 34):

“(...)Primeiramente, não há de se falar em descumprimento do artigo 1º, § 1º, da Resolução 71/2009 do CNJ que estabelece “o plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica”, uma vez que a decisão a ser analisada foi a proferida em audiência de custódia e justificação (ID46616600), por este mesmo juízo e não decorrente do órgão originário ou de plantão anterior.

Superado tal ponto,
verifica-se que o reeducando tem cumprido sua pena em regime semiaberto, com a utilização de monitoração eletrônica, sendo que foi realizada a regressão cautelar ao regime fechado ante a tornozeleira estar com violações de rompimento (Trom), bem como a não localização para realização de inspeção.

Acostou-se ofício oriundo da Cadeia Pública, no qual informou que o monitorado ingressou no estabelecimento prisional utilizando a tornozeleira eletrônica, bem como a causa do rompimento do Trom foi sujeira acumulada.

Denota-se que o reeducando não tinha conhecimento que acerca do desligamento da monitoração eletrônica, sendo que estava, inclusive, utilizando o aparelho no momento da prisão.

Não tendo o reeducando monitorado desde o dia 31/07/2020, o qual se deu por sua desídia no cuidado da tornozeleira, tenho como não cumprida a pena desde então.

Feitas tais constatações, ACOLHO EM PARTE a justificativa apresentada pelo reeducando, razão pela qual mantenho o regime SEMIABERTO para imediato retorno do cumprimento da pena restante,
devendo ser considerada a data de 31/07/2020 como último dia de pena cumprida.
(...)”

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária determinou a data de 31 de julho de 2020, como último dia de cumprimento de pena, ante ao não funcionamento da tornozeleira, diante do acumulo de sujeira no aparelho, ou seja, desídia do agravante.

Pois bem.

Sabe-se que o reeducando que faz uso do monitoramento eletrônico, deve além de manter o equipamento no local em que fora instalado, ter zelo por este, para que assim possa ocorrer a devida fiscalização.

Consoante análise aos documentos acostados aos autos, nota-se que o Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Dr. Maicon da Costa Oliveira, através do oficio n.º 282/2020/CPBG-MT, salientou que:

“(...) Informamos que realizamos o levantamento na data da instalação ocorrida no dia 01/0 7/2020 até a data de 31/07/2020 data que fora desativada por parte da Central de Monitoramento - Cuiabá, ocorrida no dia 31/0 7/2020 em razão de constar sinal de rompimento e não ter sucesso nas tentativas de contato com o monitorado, conforme extrato em anexo.

Que em referência a reclusão noturna o mesmo se ausentou de sua residência em 04 (quatro) eventos, conforme extrato em anexo.

Informamos que não consta descumprimento de fim de bateria

Finalmente
informamos ainda que no período referente a pesquisa, no dia 06/02/2020 o monitorado entrou em contato com a central informando, conforme Mapa em anexo às fls 31, que estaria com problemas para efetuar o carregamento da bateria, sendo orientado a comparecer neste estabelecimento penal para manutenção, mas o mesmo não compareceu até a presente data.
(...)”

Já no oficio n.º 4203/2020/CEMEP/SAAP/SESP, consta que
“Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Assim sendo, visando garantir que o Estado não seja onerado, pagando por equipamentos de monitoração eletrônica comprometidos, o cadastro do monitorado foi DESATIVADO em 31/0 7/2020, até que as irregularidades sejam sanadas. Assim sendo, diante da dificuldade de contato com o monitorado, solicitamos que o mesmo, seja orientado a entrar em contato com o nº 0800643 -5508, para agendamento de inspeção. ”

O art. 146-C, da Lei de Execução Penal, estabelece que:

“
Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;
(...)

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa

I - a regressão do regime; (...)”

Desta forma, observa-se que houve o descumprimento das condições, o que justifica o desconto do período em que o agravante ficou sem o monitoramento.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR) REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de condições impostas, caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, caracterizando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante. (N.U 1006965-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”

“AGRAVO EM

EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – REITERADAS FALTAS – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JUSTIFICATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ESTABELECIDO – JUSTIFICATIVA INFUNDADA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o regime carcerário semiaberto, evidenciado pela sua reiteração em descumprir as condições estabelecidas revela sua total indiferença às obrigações do regime intermediário, razão pela qual merece ser mantida a regressão de regime, uma vez que o comportamento – mal uso e rompimento de tornozeleira eletrônica – caracteriza falta grave, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo 50, inciso V, da mesma Lei, que se aplica por analogia, uma vez que embora o agravante cumpria pena em regime semiaberto, as condições impostas se coadunam com o regime aberto.

(N.U 1007257-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

Portanto, entendo que a decisão do douto magistrado deve permanecer inalterada, vez que justificado o desconto do período em que o agravante ficou sem monitoramento, pois nota-se o descumprimento das condições estabelecidas, mesmo que de forma parcial, ante a desídia do reeducando com o equipamento.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso, e no mérito, nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Waldir Matos Campos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021